Tribunal: TJES
Processo: 0003591-36.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003591-36.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA SOUZA SANTOS

APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – PROVA DOCUMENTAL ESCRITA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A sentença rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação mediante fundamentos genéricos, sem apreciar as teses de defesa apresentadas pela apelante, pelo que e impõe o reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação,violando o art. 489, § 1º, III e IV, do CPC/2015 e o art. 93, IX, da CF/1988.

2.
Aplica-se, no caso, a “teoria da causa madura”, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, a qual permite que o tribunal, ao constatar a nulidade da decisão por falta de fundamentação, passe, desde logo, a apreciar a questão litigiosa.

3.
Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a prova documental juntada pelo apelado é hábil à comprovação do crédito que aduz ter junto à apelante, nos termos dos arts. 700 e 701 do Código de Processo Civil.

4.
Na espécie, não é possível formar o título executivo judicial quando o documento apresentado não identifica o sujeito passivo da relação jurídica; não está assinado; não demonstra ter havido consentimento e não contém menção ao nome e aos dados pessoais daquela que se pretende condenar.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSANGELA SOUZA SANTOS
em face da r. sentença de id. 11589065 que, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO
em face dela
,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$11.547,74 (onze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Nas razões recursais (id. 11589066), aduz a parte apelante, preliminarmente, que: i) faz jus à assistência judiciária gratuita; ii) a decisão é nula por ausência de fundamentação, porquanto genérica. No mérito, sustenta, em síntese: iii) a ausência de evidência do direito, posto que a prova documental juntada é inidônea para demonstrar o vínculo jurídico; subsidiariamente, iv) ausência de solidariedade e ilegitimidade passiva.

Contrarrazões apresentadas em id. 11589073, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0003591-36.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA SOUZA SANTOS

APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSANGELA SOUZA SANTOS
em face da r. sentença de id. 11589065 que, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO
em face dela
,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão autoral, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$11.547,74 (onze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

Nas razões recursais (id. 11589066), aduz a parte apelante, preliminarmente, que: i) faz jus à assistência judiciária gratuita; ii) a decisão é nula por ausência de fundamentação, porquanto genérica. No mérito, sustenta, em síntese: iii) a ausência de evidência do direito, posto que a prova documental juntada é inidônea para demonstrar o vínculo jurídico; subsidiariamente, iv) ausência de solidariedade e ilegitimidade passiva.

Contrarrazões apresentadas em id. 11589073, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à apelante, por vislumbrar elementos compatíveis com a alegada condição de hipossuficiência.

Preliminarmente, assiste razão à apelante no que se refere à tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Ao apreciar a demanda, o d. Juízo rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“A ação monitória é procedente. Com efeito, os argumentos da parte requerente estão embasados em prova documental idônea, sobre a qual a jurisprudência dispõe:

Para a propositura de ação monitória, não se exige a indicação da causa debendi, sendo suficiente, consoante dispõe o artigo 700, I, do Código de Processo Civil, a mera apresentação de prova escrita da existência de um crédito amparado em documento que não se revista de eficácia executiva.”

Assim, constato a insuficiência da fundamentação, por não apreciar as teses de defesa apresentadas pela apelante, a saber: a) a possibilidade de o documento juntado não identificar os elementos de existência e validade da relação jurídica; b) a impossibilidade de identificar quem é o responsável financeiro do contrato, em razão da opção deliberada da apelada de não juntar o Anexo I no qual, em tese, constaria o responsável financeiro; c) o fato de que o nome e os dados pessoais da apelante não estão indicados em nenhuma parte da minuta de contrato; d) o fato de que a minuta contratual unilateral foi assinada exclusivamente pela apelada; e e) a circunstância de que não é possível presumir a solidariedade passiva daquele que não figurou na minuta contratual.

Nessa linha, observa-se que a r. sentença adota motivos genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão em ação monitória, violando o art. 489, § 1º, incisos III e IV do CPC/2015.

Nesta esteira, revela-se necessário reconhecer a sua nulidade, por ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (CF/88, art. 93, inciso IX).

Assim,
acolho
a preliminar de nulidade da r. sentença.

Na sequência, entendo ser aplicável, na espécie, a “teoria da causa madura”, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, que, em nome dos princípios constitucionais da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), permite que o tribunal, ao constatar a nulidade da decisão por falta de fundamentação, passe, desde logo, a apreciar a questão litigiosa.

Cinge-se a controvérsia recursal, pois, em aferir se a prova documental juntada pelo apelado é hábil à comprovação do crédito que aduz ter junto à apelante, nos termos dos arts. 700 e 701 do Código de Processo Civil.

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada por
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - UBEE
contra
ROSANGELA SOUZA SANTOS
, que, na qualidade de responsável financeira pelo aluno Antonio Souza Santo Campos Gomes, firmou um contrato de prestação de serviços educacionais em 2013.

Contudo, narra que não foram pagas as parcelas relativas aos meses de fevereiro, março e maio a dezembro de 2013, embora o aluno tenha cursado a série escolar contratada.

Para comprovar o alegado, junta o Contrato Padrão de Prestação de Serviços Educacionais (fls. 10-14) e planilha de cálculo (fl. 26).

Nesta linha, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “
a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
” (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Especificamente no presente caso, após detido exame, fato é que os documentos juntados não são suficientes para tal desiderato.

Isto porque, o contrato juntado possui assinatura somente da apelada como contratada e, como contratante, consta “o responsável financeiro devidamente referido no Anexo I” (fl. 10), este que não fora juntado aos autos, o que impede a constatação do vínculo jurídico entre as partes.

Não obstante o apelado alegue que houve assinatura do contrato e preenchimento dos dados da apelante, não há provas nos autos que corroborem a alegação.

Diante do documento de fl. 99, no qual consta “Anexo I – Termo de Matrícula”, extrai-se que o objeto do contrato é a prestação de serviços educacionais “exclusivamente para o ano letivo de 2012”. Entretanto, os débitos cujo adimplemento se busca na presente demanda são referentes ao ano de 2013.

Assim, merece acolhimento o argumento da parte apelante no sentido de que não é possível formar o título executivo judicial quando o documento apresentado não identifica o sujeito passivo da relação jurídica; não está assinado, senão pela própria apelada; não demonstra ter havido consentimento e não contém menção ao nome e aos dados pessoais daquela que se pretende condenar.

Ressalta-se que, em ações como a presente, a prova escrita pode ser constituída por mais de um documento, de modo que, embora não haja contrato assinado, a demonstração da existência de contratação poderia ocorrer mediante a apresentação de outros elementos, o que não se verificou.

Posto isso, infere-se que não foi satisfeito o requisito disposto no art. 700 do CPC.

Vejamos, nessa linha, os seguintes julgados:

Ação monitória - mensalidades escolares
- documentos hábeis à propositura da ação -
inexistência de prova escrita do débito
- exegese do art. 700 do Código de Processo Civil
- prestação de serviços educacionais - contrato não juntado - ausência de prova do responsável financeiro - ação julgada extinta - sentença mantida - recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1003660-13.2016.8.26.0070; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Batatais - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO MONITÓRIA
- DEMANDA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE MENSALIDADES DE CURSO SUPERIOR -
DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE NÃO TRADUZ CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC
- FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ante a inexistência de provas suficientes a confirmar a celebração do contrato de prestação de serviços educacionais entre as partes para o período cobrado pela instituição de ensino,
bem como ausente comprovação do valor das mensalidades escolares, não se pode reconhecer a certeza e exigibilidade do contrato, acarretando a extinção da ação monitória por falta de interesse de agir.

(TJSP; Apelação Cível 1010314-25.2020.8.26.0248; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Por fim, a sentença deve ser reformada para que o processo seja julgado extinto com resolução do mérito, posto que, nesta oportunidade, concluiu-se, a partir do exame dos elementos constituídos, pela insuficiência das provas apresentadas pela parte autora, ora apelada, para demonstrar a existência e validade do vínculo contratual, o que denota efetiva apreciação do mérito.

Ficam, assim, prejudicadas as demais teses recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença por ausência de fundamentação e, aplicando a teoria da causa madura, julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, e reconhecer a improcedência da ação monitória.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios que arbitro em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.